Tribunal: TJSP
Processo: 2084378-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Exigência de Sobrepartilha. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de sobrepartilha do crédito para levantamento ou cessão dos valores em execução contra a Fazenda Pública. Os agravantes alegam que a sobrepartilha é

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Exigência de Sobrepartilha. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de sobrepartilha do crédito para levantamento ou cessão dos valores em execução contra a Fazenda Pública. Os agravantes alegam que a sobrepartilha é desnecessária devido à conclusão do inventário e à isenção de ITCMD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de sobrepartilha para o levantamento dos valores depositados, considerando a conclusão do inventário e a alegada isenção de ITCMD.
III. Razões de Decidir
3. O levantamento do valor sem sobrepartilha, via tutela antecipada, pode inviabilizar o retorno ao status quo em caso de indeferimento final.
4. A exigência de sobrepartilha é fundamentada na formalização da transferência de bens e correta partilha entre herdeiros, sendo a dispensa uma medida excepcional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de sobrepartilha é necessária para formalizar a transferência de bens e assegurar a correta partilha entre herdeiros. 2. A dispensa de tramites do inventário depende de análise específica e não é cabível em cognição sumária.